Tribunal: TJES
Processo: 5021484-14.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021484-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE NASCIMENTO GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021484-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANDRE NASCIMENTO GOMES;

RECORRIDO: BANCO PAN S.A;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. COBRANÇAS ABUSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANDRÉ NASCIMENTO GOMES em face do BANCO PAN S.A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu um veículo por meio de financiamento celebrado com o banco réu, para pagamento em 60 parcelas. Alega que foram cobradas tarifas indevidas, no valor de R$4.630,32, com o que não concorda. Pede, então, a restituição em dobro do que pagou indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

No caso dos autos, apesar de o carro adquirido pelo autor por meio de contrato de financiamento ser usado (2022/2023), a cobrança das tarifas de Avaliação e de Registro de Contrato configura-se abusiva, haja vista que não restou comprovada a prestação do serviço por meio da emissão de Laudo Técnico de avaliação do veículo e tampouco do pagamento da tarifa ao órgão de trânsito para registro do contrato de financiamento, ônus que competia ao banco réu e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC;

Reconheço a abusividade das cobranças lançadas a título de tarifa de avaliação e registro de contrato, nos valores de R$650,00 e R$450,32, respectivamente, devendo ser restituídos ao autor, devidamente corrigidos nos mesmos índices do contrato, a partir da contratação e com juros de mora a contar da citação.

Não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, motivo pelo qual declaro inválida a contratação do seguro;

Já com relação à tarifa de confecção de cadastro, há previsão expressa na Resolução do Conselho Monetário Nacional (Res. 3.919/2010), sendo devida sua inclusão no contrato.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo sido determinada no entanto a devolução na forma simples, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, ANDRE NASCIMENTO GOMES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a devolução deveria ser feita em dobro, além de sustentar que faz jus à indenização por danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não obstante, entendo que a sentença não merece qualquer reparo. Em relação à devolução dos valores, deve ser feita na forma simples, não tendo restado caracterizada ofensa à boa fé objetiva no caso concreto.

Por fim, em relação ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Não vejo, ainda, configurados os danos morais pleiteados, conforme já sedimentado em julgamentos anteriores, decidiu-se pela inexistência em casos desta natureza. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA RAZOÁVEL CONFORME MÉDIA DO BACEN. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. LIBERIALIDADE PARA CONTRATAR O SEGURO. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. SUPERIORES A 1,5 VEZ DA MÉDIA APURADA PELO BACEN. CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, Classe: Recurso Inominado, Nº
5000329-72.2021.8.08.0007
,
Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS, Órgão julgador: 4ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 09/04/2024).

Ademais, insta registrar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)